Tribunal: TJPA
Processo: 0809182-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809182-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEBSON DA SILVA VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809182-10.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: Dr. HINDEMBURGO RABELLO DE MOURA JÚNIOR (
DEFENSOR PÚBLICO
).

PACIENTE: JEBSON DA SILVA VASCONCELOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
157, § 2º, INCISO VII, DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
.
DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegação de falta de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que o
decisum
se encontra motivado para a garantia da ordem pública, pois há prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e em consequência da gravidade concreta da conduta do coacto, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir à paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente JEBSON DA SILVA VASCONCELOS, preso em flagrante delito no dia 04/06/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia seguinte, acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, nos autos da Ação Penal nº 0801030-61.2023.8.14.0003.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) qualidades pessoas favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14507344 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ

(Doc. Id. nº 14619219 - páginas 1 e 2)
, o Ministério Público opinou pela denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 14689433 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 03/06/2023, por volta das 22H30, na Rua São João, bairro Esperança, município de Alenquer, Estado do Pará, o paciente, tentou mediante violência e grave ameaça, subtraí uma motocicleta de marca Honda, modelo Titan, Placa PHA-0287, cor branca da vítima CLAUDECY SANTOS DE SOUSA.

Conforme apurado, no dia e local acima mencionados, a vítima estava exercendo o ofício de mototáxi, quando por volta das 21H30, em frente ao Posto Marreiro, bairro Planalto, na cidade anteriormente mencionada, o coacto solicitou uma corrida até o Bar Vassoureira, localizado no bairro Esperança. Chegando próximo do local de destino, o paciente desceu da garupa e colocou uma faca sob o pescoço do ofendido e anunciou o assalto. Em ato contínuo, a vítima empurrou com o cotovelo no peito do coacto, que veio a cair, e em seguida desceu da motocicleta e dirigiu-se até o Bar Vassoureira, pedindo socorro.

Após a ação delitiva, o paciente empreendeu fuga, e a vítima, em companhia de transeuntes o perseguiram, tendo encontrado escondido no interior de uma Igreja Evangélica. Posteriormente, a vítima acionou a polícia militar e o levaram detido.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Quanto ao argumento de falta de fundamentação e ausência dos requisitos da prisão, constata-se que o
decisum
se encontra motivado em dados concretos, de modo que o Magistrado
a quo
, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da ordem pública, posto que há prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, em decorrência da gravidade concreta da conduta do paciente.

A autoridade coatora converteu a prisão em flagrante delito na custódia preventiva na seguinte forma:

[...]1. Compulsando os autos, observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, na medida em que o autuado foi preso logo após à prática delitiva, havendo, portanto, verificado indícios suficientes de autoria do flagranteado. A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva estão suficientemente demonstrados nos autos através dos depoimentos das testemunhas, bem como diante das circunstâncias em que ocorreu o fato;

2. Com efeito, como mencionado acima, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime. Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal;

3. A prisão foi comunicada ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Desse modo, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE do flagranteado, por estar revestido da legalidade formal e material;

4. Instado a se manifestar em audiência o Ministério Público REPRESENTOU pela decretação da prisão preventiva, a defesa, por sua vez, pugnou pela liberdade provisória do acusado.

5. Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282 c/c 310 e 319 do CPP.

6. A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312, in fine). E o “periculum in mora”, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.

7. Diante disso, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL EM PRISÃO PREVENTIVA do acusado JEBSON DA SILVA VASCONCELOS, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública).[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do coacto necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de sua conduta.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 20/07/2023